Tribunal: TJDFT
Processo: 0730115-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PSORÍASE. SECUQUINUMABE. INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. DEVER DE COBERTURA. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE AINDA NÃO SUPERADO. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Novo Diploma Processual Civil manteve o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrando-o no artigo 371. Nesse sistema, o juiz é livre para apreciar as provas, podendo indeferi-las na hipótese de entender serem desnecessárias para o deslinde da questão.
2. Conforme autoriza o artigo 355, inciso I, do CPC/15, o magistrado procederá ao julgamento antecipado da lide quando entender desnecessária a produção de prova, ou seja, quando as questões de fato puderem ser extraídas dos documentos que instruem a petição inicial e a contestação.
3. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide ou no indeferimento do pedido de produção de prova se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão.
4. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/98, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta o julgamento da lide com observância da garantia constitucional à saúde.
5. A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que a ausência de previsão expressa no Rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à cobertura do procedimento pelo plano de saúde, afigurando-se abusiva a conduta da seguradora de negar a autorização do tratamento indicado por médico assistente para a melhoria das condições de saúde do beneficiário.
6. O julgamento do REsp no 1.733.013/PR, pelo c. STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento.
7. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
8. O mero descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de ocasionar danos morais, sendo necessária a demonstração de lesão direta aos direitos de personalidade.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.